Tribunal: CARF
Processo: 11610.004593/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.004593/2007-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.310 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
JURANDYR ALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Não havendo concomitância, é de se anular a decisão recorrida, para que sejam
enfrentadas demais matérias impugnadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular a
decisão de primeira instância para que seja proferido novo acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 176/178) interposto pelo Contribuinte
JURANDYR ALVES DA SILVA, contra a decisão da 3a Turma da DRJ/SP2 (e-fls. 164/170),
que julgou parcialmente procedente a impugnação contra as notificações de lançamento (e-fls.
108/133 e 114/116), conforme ementa a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.004593/2007-04
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.310 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004593/2007-04

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR DEPENDENTE.
Comprovados nos autos que o real beneficiário dos rendimentos apresentou declaração
em separado oferecendo estes mesmos rendimentos tributação, a base de cálculo deve
ser alterada para retirar estes valores de sua apuração.
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL - CONCOMITÂNCIA.
A propositura pela contribuinte , contra a Fazenda, de ação judicial, antes ou
posteriormente a autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia as instancias
administrativas. Quando forem diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona a matéria
diferenciada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O lançamento em questão majorou os rendimentos tributáveis declarados pelo
contribuinte, por ter sido constatada a omissão dos rendimentos recebidos de CTIS Tecnologia
S.A, no ano-calendário 2003, no valor de R$ 7.757,86, e Instituto Nacional Seguro Social e
Governo do Estado de São Paulo, ano-calendário 2004, no valor de R$ 18.349,80 e R$
20.269,24, respectivamente, conforme DIRF entregues pelas fonte pagadoras.
Também foi glosado o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, no ano-
calendário 2003, no valor de R$ 42.234,71, e no ano-calendário 2004, no valor de R$ 14.406,00,
ambos relativos a rendimentos recebidos de Empresa de Tecnologia e Informações da
Previdência Social.
Inconformado, o contribuinte apresenta impugnação de e-fls. 01/02 e alega, que os
rendimentos declarados oriundos de ação trabalhista foram objeto de retenção de imposto de
renda pela DATAPREV, cujos valores retidos foram objeto de depósito judicial, junto à 9a Vara
Federal do Rio de Janeiro. Anexa cópias de guias de recolhimento dos depósitos efetuados pela
DATAPREV, e, em relação à DIRPF do cônjuge, anexa cópia da informação do INSS, bem
como DARF.
O contribuinte não impugnou a infração de omissão de rendimentos recebidos de
CTIS Tecnologia S.A, referente ao ano-calendário 2003, razão pela qual o lançamento quanto a
esta parte tornou-se definitivo nos termos do artigo 17 do Decreto 70.235/72.
A decisão de primeira instância considerou comprovada a omissão de rendimentos
de Instituto Nacional Seguro Social e Governo do Estado de São Paulo, ano-calendário 2004, no
valor de R$ 18.349,80 e R$ 20.269,24, respectivamente, recebidos por Lourdes Ferreira Alves da
Silva e oferecidos à tributação por ela em sua declaração de ajuste (fls. 71/75) apresentada
tempestivamente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2013 (e-fl.175), o
contribuinte interpôs em 04/10/2013 recurso voluntário (e-fls. 176/178), no qual alega em
síntese:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.310 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004593/2007-04

- que os valores dos impostos de renda na fonte, dos anos 2003 e 2004 foram
recolhidos pela DATAPREV para os cofres da união, conforme cópias dos despachos dos Juízes,
na ação trabalhista;
- que se considere sem efeito no presente processo o Parecer PGFN/CRJ/N°
287/2.009, de 12 de Fevereiro de 2.009;
- que seja aplicada a Lei 12.350, no seu art° 44, que tem como objeto os
rendimentos recebidos acumuladamente (R.R.A.);
- que se proceda o abatimento dos honorários advocatícios, conforme determina a
Lei 12.350.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a glosa de compensação de IRRF no ano-calendário 2003, no
valor de R$ 42.234,71, e no ano-calendário 2004, no valor de R$ 14.406,00, ambos relativos a
rendimentos recebidos de Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social.
O recorrente alega que o IRRF fora recolhido por meio de depósitos judiciais
efetuados pela DATAPREV junto à 9a Vara Federal do Rio de Janeiro, conforme guias de
depósito judicial e despachos que anexa.
Com a finalidade de evidenciar que foram recolhidos os valores de IRRF, o
recorrente anexa cópias do processo trabalhista, com os respectivos despachos dos Juízes,
autorizando o levantamento dos valores depositados pela União.
Sobre o assunto assim se manifestou o acórdão recorrido:
Imposto de Renda Retido na Fonte. Glosa.
O contribuinte informou em sua declaração rendimentos recebidos da DATAPREV, por
força de decisão judicial, conforme alega.
Conforme se depreende dos documentos juntados, o IRRF não foi retido e nem
recolhido, mas sim depositado judicialmente.
A razão de ter havido o depósito dos valores referentes ao imposto de renda na fonte,
pelo que se infere da leitura das guias de depósito (campo "Observações"), é o pedido
feito pelos autores da Ação Trabalhista para que a base de cálculo do imposto fosse
apurada segundo tabela progressiva vigente à época em que os pagamentos deveriam ter
sido efetuados pela reclamada.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.310 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004593/2007-04

Vê-se, assim, que a lide administrativa encontra-se obstaculizada pela demanda judicial.
Consoante dispõem o artigo 1o, §2°, do Decreto-lei n° 1.737/1979 e o artigo 38,
parágrafo único, da Lei n° 6.830/1980, a propositura, pelo contribuinte, de Mandado de
Segurança, ação anulatória ou declaratória de nulidade de crédito da Fazenda Nacional,
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto.
No presente caso, o entendimento da administração tributária sobre a concomitância de
discussões administrativas e judiciais versando sobre o mesmo assunto é clara e foi
estampada no Ato Declaratório Normativo COSIT n° 3, de 1996, do qual se extrai o
seguinte trecho:
"Tratamento a ser dispensado ao processo fiscal que esteja tramitando na fase
administrativa quando o contribuinte opta pela via judicial O COORDENADOR-
GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art.
147, item III, do regimento interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela
Portaria do Ministro da Fazenda n° 606, de 03 de setembro de 1992, e tendo em vista o
Parecer COSIT n° 27/96.
DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
as Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que:
a) propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial —por qualquer
modalidade processual—, antes ou posteriormente á autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto.
b) consequentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada (p. ex., aspectos formais do lançamento, base de cálculo, etc.);
c) no caso da letra "a", a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo não
conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal, declaratória
da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o caso,
encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual aplicação do
disposto no art. 149 do CTN; (.)" (grifei)
Registre-se que a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário jamais
poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a
Constituição Federal, que adota o modelo de jurisdição una, onde são soberanas as
decisões judiciais.
Assim, não cabendo decidir de modo diverso ao proferido pelo Poder Judiciário, não
pode o julgador administrativo conhecer da impugnação cujo mérito verse
exclusivamente sobre matérias sub judice.
Ocorre que pela leitura dos documentos anexados ao recurso às e-fls 179/181, o
juiz por meio de despacho reconhece que a discussão a cerca da forma de apuração do Imposto
de Renda desborda os limites da lide trabalhista e que deveria ter sido objeto de discussão em
ação própria. Vide cópia do despacho a seguir.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.310 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004593/2007-04

Diante da documentação apresentada, verifica-se que não há concomitância entre
a reclamação trabalhista 629350-20.1900.4.02.5101 e a glosa de compensação de IRRF apurada
nas notificações de lançamento, uma vez que o juiz decidiu que a discussão quanto ao imposto
de renda deveria ser objeto de ação própria na qual a matéria tributária seria discutida perante a
Procuradoria da Fazenda Nacional, que detém a competência para defender os interesses da
União em matéria tributária.
Tendo em vista que a decisão de primeira instância reconheceu a concomitância,
voto por anulá-la para que seja proferido novo acórdão, contemplando as demais questões
alegadas na impugnação que deixaram de ser apreciadas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e anular a decisão de primeira
instância para que seja proferido novo acórdão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital